Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702507-56.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILMA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE NUNES DE MOURA 42857740115, MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS, ILMA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE NUNES DE MOURA 42857740115 D E S P A C H O Vistos e etc. Sentença proferida em 08/04/2022 (ID 37485338). Em 21/06/2022, a autora, MARIA ANTÔNIA RODRIGUES DOS SANTOS, interpôs recurso adesivo (ID 37485356) requerendo a majoração da indenização por danos morais, uma vez que os danos narrados lhe teriam trazido consequências permanentes, gerando além do abalo emocional, dificuldade de exercer atividades simples do dia a dia, danos esses que a Requerente levará por todo o restante de sua vida. Posteriormente, a autora apresentou relatório médico, datado de 08/08/2022, no qual consta a informação de que necessita uso contínuo de "medicação, sem previsão de suspensão do tratamento" e que "necessita seguir em acompanhamento neurológico por período indefinido" (ID 38059727). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 38059727. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator